Tribunal: TJSP
Processo: 2120835-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Penhora – Pretensão de expedição de ofício à empregadora da devedora, para a retenção mensal de 20% de seus vencimentos líquidos até integral satisfação do crédito – Impossibilidade – Impenhorabilidade legal de verbas salariais – CPC, art. 833, IV - Natureza alimentar - Hipóteses do § 2o do citado artigo

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços educacionais – Penhora – Pretensão de expedição de ofício à empregadora da devedora, para a retenção mensal de 20% de seus vencimentos líquidos até integral satisfação do crédito – Impossibilidade – Impenhorabilidade legal de verbas salariais – CPC, art. 833, IV - Natureza alimentar - Hipóteses do § 2o do citado artigo não configuradas – Agravo desprovido - Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120835-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravada ANDREA CRISTINA FABRIS TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120835-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51481
AGRV.No: 2120835-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGDA. : ANDREA CRISTINA FABRIS TELES
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Prestação
de serviços educacionais Penhora Pretensão de expedição
de ofício à empregadora da devedora, para a retenção mensal
de 20% de seus vencimentos líquidos até integral satisfação do
crédito Impossibilidade Impenhorabilidade legal de verbas
salariais CPC, art. 833, IV - Natureza alimentar - Hipóteses
do § 2o do citado artigo não configuradas Agravo desprovido
- Decisão mantida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
nos autos de ação de cobrança relativa à prestação de
serviços educacionais, ora em fase de cumprimento de
sentença, contra decisão acostada a fls. 24, que indeferiu
pleito de constrição de 20% do salário mensal percebido
pela devedora, até integral satisfação da dívida.
Em apertada síntese, diz a recorrente que
foi contratada para a prestação de serviços educacionais à
devedora. Após inúmeras diligências visando à pesquisa de
bens passíveis de penhora, constatou-se que a agravada
declarou ao Fisco ser funcionária da empresa Funerária
Vale Memorial Ltda., percebendo expressivo rendimento
anual (mais de R$ 96.000,00), razão pela qual sustenta que
a constrição de 20% da renda mensal desta seria apta a
amortizar sua dívida sem prejudicar sua subsistência. Cita
precedentes que entende favoráveis à tese defendida e pede
o provimento do recurso, para a reforma da decisão
proferida e deferimento da medida postulada.
O recurso foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 27).
Informações foram prestadas pelo MM. Juiz
da causa a fls. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120835-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Não houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Com a devida vênia aos argumentos tecidos
nas razões recursais, o inconformismo não comporta acolhida.
É certo que o artigo 833, inciso IV, do
Código de Processo Civil, em sua redação atual, estabelece
a impenhorabilidade da modalidade de valores em discussão
no presente agravo. Dispõe o referido artigo:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os
ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Com
efeito,
da
simples
leitura
do
dispositivo legal é possível concluir que os salários,
vencimentos e proventos são impenhoráveis, excepcionadas
as hipóteses de penhora para pagamento de prestação
alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais. Nenhuma das duas situações se
verifica no caso em tela.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
tem
entendido que todas as verbas oriundas de trabalho, ainda
que de pró-labore, não perdem sua natureza salarial e, por
isso, não podem ser objeto de constrição judicial.
Não é outro o posicionamento adotado por
este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, dentre
outros, dos seguintes precedentes:
“Execução de título extrajudicial. Penhora
de salário. Impossibilidade. Art. 833, inc. IV, do atual
CPC. Indeferimento mantido. Recurso a que se nega provimento” (TJSP; Agravo de Instrumento
2257290-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120835-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
91.2019.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de
Registro: 19/02/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu pedido de penhora de
vencimentos. Impenhorabilidade, nos termos do artigo 833,
IV, do Código de Processo Civil/2015. Ausência de prova de
que os rendimentos da agravada excedam cinquenta salários
mínimos, como condição à aplicação do parágrafo segundo do
mencionado
dispositivo
legal.
Decisão
mantida”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2015651-43.2020.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
17/02/2020;
Data
de
Registro:
18/02/2020).
“Mandato - Execução de título extrajudicial
- Pretensão de penhora de 30% do salário da agravada -
Inadmissibilidade, em razão do disposto no artigo 833, IV,
do CPC - Agravo não provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2047668-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia
Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2019;
Data de Registro: 04/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de percentual do salário
a
ser
descontado
diretamente
pela
empregadora.
Impossibilidade. Vedada a penhora do salário ou de
percentual, exceto em caso de crédito de natureza alimentar. Precedentes do E. STJ. Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057913-13.2017.8.26.0000;
Relator(a): Roberto
Mac
Cracken;
Órgão
Julgador:
22a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de
Registro: 04/08/2017).
“Agravo
de
instrumento

Execução

Deferida a penhora de 30% do salário do agravante, pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120835-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
física - Inadmissibilidade
Natureza alimentar da verba
que é protegida pelo manto da impenhorabilidade prevista
no artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil

Decisão reformada - Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2065360-52.2017.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Maracaí - Vara Única; Data do Julgamento: 27/06/2017;
Data de Registro: 28/06/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS ESCOLARES EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO
PERCEBIDO PELA AGRAVADA - NÃO CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. Agravo de Instrumento improvido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 0168846-63.2012.8.26.0000; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
23/08/2012;
Data
de
Registro:
24/08/2012).
“Agravo
de
Instrumento
-
Execução
Extrajudicial - Penhora sobre 30% do salário da executada
-
Impossibilidade
-
Regra
da
impenhorabilidade
dos
salários e vencimentos, prevista no artigo 649, IV do
Código de Processo Civil. Decisum mantido - Recurso
improvido”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
0107810-54.2011.8.26.0000;
Relator
(a): Denise
Andréa
Martins Retamero; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/08/2012; Data de Registro: 24/08/2012).
Outrossim, diante da norma legal que rege a
hipótese, outra não pode ser a solução a não ser o
indeferimento do pleito formulado pela agravante.
Anote-se, todavia, que, muito embora os
salários sejam impenhoráveis, assim como os depósitos em
poupança, até o limite legal, essa regra exige
interpretação mais liberal, sob pena de se legitimar o
inadimplemento. Afinal, a grande maioria das pessoas tem
sua renda oriunda de salários. Assim, essa natureza deve
ir até o limite da necessidade para sobrevivência digna,
não abrangendo, desta forma, eventual saldo remanescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120835-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
em conta corrente. Entretanto, a penhora direta de quantia
percebida a título de salário não pode mesmo ser admitida,
como bem pontuado pelo nobre magistrado a quo.
Diante
do
exposto,
e
pelas
razões
indicadas, nega-se provimento ao recurso.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator